Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXITÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, determinando a elaboração de cálculos com base nas fichas financeiras da autora e a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. O agravante pleiteia: (I) o sobrestamento do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo do Tema 1.169/STJ; (II) o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, por violação ao Tema 864/STF; e (III) a revisão da metodologia de atualização do débito, sob a alegação de que a aplicada enseja anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso, até o julgamento do Tema 1.169/STJ; (II) se é inexigível o título judicial formado com base na tese da "coisa julgada inconstitucional", à luz do Tema 864/STF; e (III) se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A afetação do Tema 1.169/STJ não justifica a suspensão do cumprimento da sentença, quando o título executivo já contém os elementos necessários à execução, exigindo, apenas, cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.
4. A tese firmada pelo STF no Tema 864 já estava consolidada antes da prolação da sentença exequenda. A ausência de impugnação oportuna acarreta preclusão, não sendo possível alegar a inconstitucionalidade da norma na fase de execução, conforme o art. 535, §5o, do CPC.
5. Não se configura "coisa julgada inconstitucional", pois inexiste decisão superveniente do STF posterior ao trânsito em julgado da sentença que declare a inconstitucionalidade da norma aplicada na condenação.
6. A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, incluindo principal, correção monetária e juros, encontra amparo na EC 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução CNJ no 448/2022, não configurando anatocismo ou bis in idem.
7. A metodologia questionada está respaldada em orientação técnica da Justiça Federal e em jurisprudência consolidada deste Tribunal, que afasta a ocorrência de capitalização indevida na incidência da SELIC sobre débitos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. É possível o cumprimento individual de sentença coletiva, sem necessidade de prévia liquidação, quando o título judicial fornece elementos suficientes para os cálculos aritméticos.
2. A inexigibilidade de obrigação fundada em norma tida por inconstitucional pelo STF exige decisão superveniente à formação da coisa julgada, nos termos do art. 535, §5o, do CPC.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, quando observadas a sistemática estabelecida pela EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §2o, e 535, §5o; CF/1988, art. 103-B, §4o; EC no 113/2021; e Decreto no 22.626/33, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdão 1899218, AI 0717941-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 31.7.2024; Acórdão 1895552, AI 0719317-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 17.7.2024; Acórdão 1835104, AI 0742255-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 19.3.2024; e Acórdão 1834332, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.3.2024.